Tribunal: TCU
Processo: 041.045/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3521/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.045/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Araujo Monteiro de Souza (XXX.065.805-XX); Alex de Faria Xavier (XXX.715.971-XX); Carolina Correa de Albuquerque (XXX.524.157-XX); Natasha de Pina Franca e Silva (XXX.329.997-XX); Paula Abranches Silva Dalto (XXX.254.467-XX); Ricardo de Biasi Cordeiro (XXX.272.677-XX); Rodrigo da Costa Ribeiro (XXX.649.727-XX); Rui Bani Daraujo e Oliveira Junior (XXX.542.235-XX); Thiago Lima Veloso (XXX.027.195-XX); Wilber Jesuino da Vitoria (XXX.818.587-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.